Tribunal: TJBA
Processo: 8044560-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044560-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA MARCELOS AGRAVADO: IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. PACIENTE ONCOLÓGICA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar: (i) refaturamento das mensalidades com reajuste anual fixado pela ANS (6,06%); (ii) manutenção do contrato ativo, com cobertura de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao tratamento oncológico da beneficiária; e (iii) proibição de inclusão do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustentou que os contratos coletivos não se submetem ao índice de reajuste da ANS, que o aumento é necessário ao equilíbrio atuarial, que não há risco iminente à saúde da agravada e que o deferimento da tutela gera risco de irreversibilidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reajuste aplicado pela operadora, em percentual superior a 200%, pode prevalecer sem comprovação atuarial; (ii) a manutenção do contrato e da cobertura assistencial deve ser garantida, em caráter provisório, diante da condição de paciente oncológica da agravada. III. Razões de decidir Embora planos coletivos não estejam sujeitos ao teto anual da ANS, os reajustes não podem ser arbitrários ou desprovidos de critérios técnicos. O aumento aplicado (215,4% em janeiro/2025 e 107,7% em abril/2025) mostra-se excessivo e sem justificativa técnica aparente, configurando a probabilidade de direito à revisão. O perigo de dano é evidente, pois a beneficiária é paciente oncológica, necessitando de procedimento cirúrgico para retirada de cateter, cuja demora implica risco grave à saúde e à vida. A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, resguardando a continuidade contratual e o direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O reajuste de mensalidades de planos de saúde coletivos, embora não submetido ao índice da ANS, não pode ser aplicado sem critérios técnicos objetivos, sob pena de configurar abusividade. 2. Em casos de pacientes em tratamento oncológico, deve ser privilegiada a continuidade do contrato e a preservação do direito fundamental à saúde, sendo legítima a manutenção provisória do plano nos moldes fixados em decisão liminar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V e X, e 51, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, AI nº 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2020; TJBA, AI nº 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02.07.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044560-02.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante a NACIONAL SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e como Agravada IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. RELATORA DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA